Tribunal: STF
Processo: RHC 66246
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
'MUTATIO LIBELLI' - ART. 384, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ADITAMENTO A PECA
ACUSATORIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, FORA DOS PARAMETROS TRACADOS
PELO JUIZ.
IMPROCEDENCIA: SE O ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO PODE, ESPONTANEAMENTE, ADITAR
A PECA ACUSATORIA PARA AJUSTA-LA AOS FATOS, PODE APRESENTAR
ADITAMENTO FORA DOS LIMITES PROPOSTOS PELO JUIZ, SEM NULIDADE DO
PROCESSO.
RECURSO DE 'HABEAS-CORPUS' IMPROVIDO.